Tribunal: TJDFT
Processo: 0707515-61.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TRANSFERÊNCIA PARA TERCEIROS. FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Autor afirma ter realizado empréstimo consignado e, posteriormente, transferido parte do dinheiro para terceiros.
2. Apesar de ter sustentado que a empresa era preposta do Banco, a dinâmica dos fatos revela que o próprio consumidor firmou contrato de empréstimo e, posteriormente, teria realizado a transferência de parte dos valores, com a promessa de contrapartida financeira.
3. Existem duas relações jurídicas distintas, aquela formalizada com o Banco e o contrato de prestação de serviços com supostos falsários.
4. Não constato falha na prestação de serviços e nem fortuito interno no ato de concessão do crédito. Ademais, a prova dos autos confirma que o consumidor se obrigou contratualmente em período anterior à contratação do empréstimo, o que corrobora a ausência de atuação da empresa como correspondente do Banco.
5. Apelo não provido. Sentença mantida.